Tribunal: STJ
Processo: 0001316-20.2015.8.14.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979384 - PA(2025/0243924-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA
COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA
ADVOGADO
: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO -
PA019905
NATHALIA SANTOS CABRAL - PA035825
VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA031457
ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280A
GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA032793
JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665A
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E PEQUENAS AGRICULTORES
BOM SUCESSO DA COMUNIDADE NOVA JERUSALEM
ADVOGADO
: FABRICIO CARDOSO FARIAS - PA019278
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. REQUISITOS DO
DO CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AGRAVO
ART. 561
CONHECIDO PARA NEGAR NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
questiona acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve
sentença de procedência em ação de reintegração de posse, ratificando a
liminar deferida e determinando a reintegração dos autores na posse das
fazendas "Campo de Boi I" e "Campo de Boi II".
2. A sentença reconheceu a posse anterior dos autores, o esbulho praticado
pelos réus e a perda da posse, fixando multa diária em caso de
descumprimento e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, além de conceder justiça gratuita aos requeridos. O pedido de
indenização por perdas e danos foi afastado por insuficiência de provas.
3. O acórdão recorrido afirmou a comprovação dos requisitos do
do
art. 561
CPC, considerou irrelevantes controvérsias sobre domínio ou irregularidade
de títulos na via possessória e reafirmou o cabimento de interditos
possessórios entre particulares, mesmo em terras públicas dominicais.
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 560
CPC, considerando a alegação de ausência de prova suficiente da posse
efetiva dos autores na data do esbulho; (ii) saber se o preenchimento dos
requisitos do
do CPC foi devidamente comprovado, especialmente
art. 561
Documento eletrônico VDA55099444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f0f97486-a84c-4f0d-a1b8-616ced1069e5

quanto à função social da propriedade; e (iii) saber se houve violação aos
dispositivos constitucionais e legais sobre a função social da propriedade na
aferição da posse agrária.
5. O acórdão recorrido fundamentou-se adequadamente na comprovação da
posse anterior dos autores, do esbulho praticado e da perda da posse,
atendendo aos requisitos do
do CPC.
art. 561
6. Questões relativas à propriedade e à irregularidade dos títulos não são
relevantes para a análise da ação possessória, que se limita à proteção da
posse.
7. A posse precária decorrente de ocupação ilegal não confere direito legal
sobre o imóvel, especialmente quando há atos de violência, depredação e
outros ilícitos.
8. A função social da propriedade e o direito à moradia são garantias
constitucionais que devem ser asseguradas pelo Estado, não sendo
responsabilidade do particular.
9. A análise dos argumentos recursais apresentados pela recorrente não
demonstrou violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais
apontados, sendo insuficientes para infirmar a conclusão do acórdão recorrido.
10. A pretensão da recorrente implicaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
11. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f0f97486-a84c-4f0d-a1b8-616ced1069e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979384 - PA(2025/0243924-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA
COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA
ADVOGADO
: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO -
PA019905
NATHALIA SANTOS CABRAL - PA035825
VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA031457
ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280A
GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA032793
JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665A
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E PEQUENAS AGRICULTORES
BOM SUCESSO DA COMUNIDADE NOVA JERUSALEM
ADVOGADO
: FABRICIO CARDOSO FARIAS - PA019278
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. REQUISITOS DO
DO CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AGRAVO
ART. 561
CONHECIDO PARA NEGAR NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
questiona acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve
sentença de procedência em ação de reintegração de posse, ratificando a
liminar deferida e determinando a reintegração dos autores na posse das
fazendas "Campo de Boi I" e "Campo de Boi II".
2. A sentença reconheceu a posse anterior dos autores, o esbulho praticado
pelos réus e a perda da posse, fixando multa diária em caso de
descumprimento e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, além de conceder justiça gratuita aos requeridos. O pedido de
indenização por perdas e danos foi afastado por insuficiência de provas.
Documento eletrônico VDA54774220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: 31be590a-ff7f-4e19-944d-eb31f6edb0c0

3. O acórdão recorrido afirmou a comprovação dos requisitos do
do
art. 561
CPC, considerou irrelevantes controvérsias sobre domínio ou irregularidade
de títulos na via possessória e reafirmou o cabimento de interditos
possessórios entre particulares, mesmo em terras públicas dominicais.
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 560
CPC, considerando a alegação de ausência de prova suficiente da posse
efetiva dos autores na data do esbulho; (ii) saber se o preenchimento dos
requisitos do
do CPC foi devidamente comprovado, especialmente
art. 561
quanto à função social da propriedade; e (iii) saber se houve violação aos
dispositivos constitucionais e legais sobre a função social da propriedade na
aferição da posse agrária.
5. O acórdão recorrido fundamentou-se adequadamente na comprovação da
posse anterior dos autores, do esbulho praticado e da perda da posse,
atendendo aos requisitos do
do CPC.
art. 561
6. Questões relativas à propriedade e à irregularidade dos títulos não são
relevantes para a análise da ação possessória, que se limita à proteção da
posse.
7. A posse precária decorrente de ocupação ilegal não confere direito legal
sobre o imóvel, especialmente quando há atos de violência, depredação e
outros ilícitos.
8. A função social da propriedade e o direito à moradia são garantias
constitucionais que devem ser asseguradas pelo Estado, não sendo
responsabilidade do particular.
9. A análise dos argumentos recursais apresentados pela recorrente não
demonstrou violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais
apontados, sendo insuficientes para infirmar a conclusão do acórdão recorrido.
10. A pretensão da recorrente implicaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
11. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS
RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO
contra decisão
PARÁ/PA
Documento eletrônico VDA54774220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: 31be590a-ff7f-4e19-944d-eb31f6edb0c0

que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 2.730):

"APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA
POSSE ANTERIOR.
DO CPC. PREENCHIMENTO DOS
ART. 561
REQUISITOS.
QUESTÕES
AFETAS
À
PROPRIEDADE
E
IRREGULARIDADE DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À
MORADIA. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Em ação de reintegração de
posse é necessário que seja demonstrada a existência de posse anterior sobre
o bem, o esbulho praticado e a perda da posse. Comprovação dos requisitos
descritos no
do CPC. Posse Agrária. 2 – Escopo probatório
art. 561
constante dos autos que reforça o entendimento firmado a quando da
prolação da sentença de procedência da demanda. Questões relativas à
irregularidade dos títulos de propriedade que não se assemelham a natureza
jurídica da Ação de Reintegração de Posse. 3- Demanda possessória de
terras públicas entre particulares. Cabimento. Direito à moradia. Dever do
Estado e não do particular. 4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido "

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
2.811-2.815)
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 2.821-2.869), a recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
art. 560 do CPC, porque o acórdão teria contrariado o CPC ao manter a
(i)
reintegração sem prova suficiente da posse efetiva dos autores na data do esbulho. Segundo o
recorrente, a inspeção judicial evidenciou abandono e ausência de atividade produtiva,
inviabilizando o atendimento cumulativo dos requisitos do
(fls. 2859-2866).
art. 561
do CPC, sob o argumento de que o simples fato de o recorrido ter
(ii) art. 561
realizado algumas benfeitorias na área não justifica sua permanência na posse nem concretiza a
função social da propriedade;
arts. 5, XXII e XXIII, 170, II e III, da Constituição Federal; CC
§ 1o;
(iii)
art. 1.228,
o, sob o argumento de violação aos dispositivos constitucionais e legais
Lei 8.629/1993 art. 9
sobre função social da propriedade na aferição da posse agrária (fls. 2861-2863).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJPA inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
2.950-2.955), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 2.957-2.978).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 2.999-3.005).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Marcos Marcelino de Oliveira e Maria das
Graças Franco Marcelino de Oliveira alegam ter sofrido esbulho nas fazendas “Campo de Boi I”
e “Campo de Boi II”, com invasão iniciada em abril de 2015, destruição de cercas, demarcação
de lotes e impedimento de acesso por seus empregados, tendo requerido tutela possessória com
Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido liminar e indenização por perdas e danos,
afirmando explorar atividade pecuária e manter benfeitorias e quadro de trabalhadores no imóvel.
Documento eletrônico VDA54774220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: 31be590a-ff7f-4e19-944d-eb31f6edb0c0

A sentença ratificou a liminar deferida e julgou procedente o pedido possessório para
reintegrar os autores na posse das fazendas “Campo de Boi I” e “Campo de Boi II”, fixa multa
diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento; afastou o pedido de perdas e danos por
insuficiência de provas e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários fixados em R$
5.000,00, com concessão de justiça gratuita aos requeridos (e-STJ, fls. 2408-2409).
O acórdão, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações, mantendo
a sentença; afirmou a comprovação da posse anterior e dos requisitos do
do CPC,
art. 561
reputou irrelevantes, na via possessória, controvérsias sobre domínio ou eventual irregularidade
de títulos, e reafirmou o cabimento de interditos possessórios entre particulares ainda que em
terras públicas dominicais, registrando que o direito à moradia é dever do Estado, não do
particular (e-STJ, fls. 2730-2743).
A irresignação não merece prosperar
Entendo que a recorrente não logrou demonstrar a alegada violação aos dispositivos
dos arts. 560 e 561 do CPC, bem como do
§ 1o do Código Civil e do
o da
art. 1.228,
art. 9
Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem foi proferido com fundamentação
Lei 8.629/1993.
adequada e suficiente ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos da posse assim como
o esbulho e danos acarretados à propriedade rural produtiva (e-STJ, fls. 2.737-2.738; 2.740):

“Certo Ao analisar os documentos juntados aos autos, consta a data precisa
do esbulho praticado pelos réus, qual seja,
oportunidade em que
07/04/2015,
os recorridos registraram boletim de ocorrência, culminando com um
relatório policial (ID 14026912, pág.7-9), onde a delegada Maria Teresa dos
Santos Macedo se dirigiu até o local em
sendo informada, tanto
14/04/2015,
pelo gerente das fazendas Campo de Boi I e II como por funcionários de
fazendas vizinhas, que havia grande movimentação de pessoas no local,
constatando ainda possíveis pontos de passagem de invasores. Voltando-nos
a apreciação do laudo, este menciona a existência de esbulho recente,
indícios de queimadas recentes, com aberturas realizadas na área de mata,
sem verificar plantios agrícolas em caráter de agricultura familiar. Ato
contínuo, o Ministério Público se manifestou, em duas oportunidades, pelo
deferimento da medida liminar de reintegração de posse (ID
pág. 23 e segs.). Destaca-se que a posse precária dos
14026928/14026943,
invasores, decorrente da ocupação ilegal da área, não confere a eles nenhum
direito legal sobre o imóvel. O ordenamento jurídico brasileiro não ampara a
ocupação irregular como forma de aquisição da propriedade, principalmente
quando ocorrem atos de violência, incêndios, depredações e homicídio, como
ocorreu no presente caso. Assim, diante de tudo que consta dos autos, não se
pode chegar a outra conclusão, senão a de que a posse por parte dos
recorridos vinha sendo exercida de forma regular, devidamente demonstrada,
tanto em razão do desempenho de atividade produtiva, a exemplo da
pecuária, como pela existência de benfeitorias no imóvel que compõe a área,
merecendo, assim, ser mantida a sentença que determinou à sua
reintegração”

Em sequência, entendo como inviável o conhecimento do apelo nobre quanto à
alegada violação às normas do
XXII e XXIII, 170, II e III, da Constituição Federal, ao
art. 5,
suposto de pretensa ofensa às garantias fundamentais do direito de propriedade e da função
social da propriedade na aferição da posse agrária .
Na espécie, o Acórdão recorrido está ancorado em fundamentos autônomos de
natureza constitucional e infraconstitucional, de modo parte irresignada já procedeu à
Documento eletrônico VDA54774220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: 31be590a-ff7f-4e19-944d-eb31f6edb0c0

interposição simultânea de Recurso Extraordinário, objeto de decisão de inadmissibilidade e
seguido de interposição do respectivo Agravo (e-STJ, fls. 2995-2997).
No contexto do autos, a recorrente limitou-se a apresentar fundamentos jurídicos
considerados insuficientes a infirmar a conclusão adotada pelo tribunal de origem, bem como
não indicaram argumentos aptos a ensejar interpretação distinta.
Nessa toada, entendo como atraída a incidência analógica das súmula 283 e 284 do
STF nos termos reiterados por esta Corte (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.848.000/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
); (AgInt no
23/6/2025,
1/7/2025.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.722.569/SP,
18/8/2025,
DJEN de
); (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
22/8/2025.
AREsp n. 1.573.315/MT,
julgado em
DJEN de
); (
relator Ministro Raul
22/9/2025,
26/9/2025.
REsp n. 1.932.453/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
);(AgInt no
23/6/2025,
1/7/2025.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 2.347.685/RJ,
8/4/2024,
de
); (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
19/4/2024.
AREsp n. 1.997.125/AP,
julgado em
DJEN de
); (
relator Ministro Raul Araújo,
1/9/2025,
8/9/2025.
REsp n. 1.412.945/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
); (AgInt no
25/8/2025,
28/8/2025.
AREsp n. 1.722.569/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
Assim, considerada a satisfatória motivação do acórdão recorrido, depreende-se que
a agravante não correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos
apontados como violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 572.553/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
) revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023.
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Em arremate, o eventual acolhimento da irresignação, na forma como deduzida,
implicaria necessariamente no revolvimento do suporte fático-probatório, o que colidiria
na vedação consolidada na Súmula 7 do STJ

: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Ante todo o exposto, presentes os óbices da Súmula 7 do STJ e Súmulas 283 e 284
do STF, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: 31be590a-ff7f-4e19-944d-eb31f6edb0c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.979.384 / PA
Número Registro: 2025/0243924-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013162020158140111 13162020158140111
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA
COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA
ADVOGADO
: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO -
PA019905
VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA031457
GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA032793
ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280A
JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665A
NATHALIA SANTOS CABRAL - PA035825
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E PEQUENAS AGRICULTORES
BOM SUCESSO DA COMUNIDADE NOVA JERUSALEM
ADVOGADO
: FABRICIO CARDOSO FARIAS - PA019278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
Documento eletrônico VDA55078139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:29
Código de Controle do Documento: 92ef5653-3bd3-44fe-adb7-3ecc6b953f7d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:29
Código de Controle do Documento: 92ef5653-3bd3-44fe-adb7-3ecc6b953f7d